Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721677-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO AGRAVADO: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental de efeito suspensivo (ID 51378597) formulado na oportunidade em que o agravante foi intimado para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões. Aduz que o Juízo a quo proferiu decisão determinando a produção de prova pericial e a nomeação do perito que, por sua vez, apresentou proposta de honorários, e que adveio certidão, publicada em 15.9.2023, intimando o agravante para se manifestar sobre a proposta de honorários até 22.9.2023. Defende haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça e, caso perdedora, não ressarcirá os valores pagos pelo ora agravante. Requer a atribuição do efeito suspensivo em caráter incidental, para que o agravante não venha a ser prejudicado por eventual antecipação de honorários periciais e, ao mesmo tempo, tenha seu agravo provido para reformar a decisão que inverteu o ônus da prova. É o relato do essencial. Destaco trecho contido na petição em análise: Na mesma decisão saneadora agravada, o juízo a quo deferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora e determinou a inversão do ônus probatório. Em decisão posterior, o juízo deferiu a produção de prova pericial vindo a nomear perito para o caso que apresentou proposta de honorários. (g.n.) A decisão agravada foi prolatada em 8.5.2023 (ID 156408409 dos autos de referência): Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. (...) II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. A relação é regida pelo CDC. Neste caso, a responsabilidade dos réus - cirurgiões-dentistas e, portanto, profissionais liberais - é apurada subjetivamente, ou seja, há se apurar a culpa - art. 14, § 4o, do CDC - que consiste, em casos tais, em um erro de conduta, à luz da técnica que deveria, no caso, ter sido adotada e não teria sido por negligência, imprudência ou imperícia. Registro que a autora juntou por diversos laudos que não foram impugnados em seu conteúdo que demonstram que o resultado esperado da cirurgia não teria sido, de fato, alcançado (IDs 122113894, 122135846, 122116295, 122116296). Como não houve impugnação específica tenho não ser necessária a prova dessa circunstância e, mais do que isso, indicia a responsabilidade dos réus e permite, inclusive, a inversão do ônus da prova, pois faz verossímel a alegação de erro de conduta dos réu, mesmo porque os fatos que alegam como causa do insucesso do tratamento são apenas supostos, não tendo uma afirmação concreta em relação à situação específica da autora, de modo que não é possível sequer imaginar que, de fato, ocorreram. De fato, se bem entendi da contestação de Devid, ele sugere que a autora poderia estar no caso de 12,5% a 22% de pacientes que têm recuos ou recidivas ósseas, causadas por "surtos de crescimento, remodelação funcionalmente induzida de tecido duro (reabsorção óssea na área dorsal do côndilo mandibular, por exemplo), instabilidade oclusal ou mesmo a ausência de adaptação miofuncional. Hábitos persistentes da língua ou da musculatura orofacial também podem contribuir para a ocorrência desses eventos pós-operatórios.” Igualmente, invoca semelhante causa, o réu Thiago: ". A recaída tardia, em comparação, tende a ocorrer após um período considerável de tempo desde o dia da cirurgia. Esses eventos podem assumir a forma de retrocesso completo ou parcial em relação à situação préoperatória por vários motivos, como surtos de crescimento, remodelação funcionalmente induzida de tecido duro (por exemplo, reabsorção óssea na área dorsal do côndilo mandibular), instabilidade oclusal relacionamentos, ou a ausência de adaptação miofuncional. Hábitos persistentes da língua ou da musculatura orofacial também podem contribuir para a ocorrência de recaída. (...) Vários autores encontraram correlação positiva significativa entre avanço maxilar e recidiva horizontal (Heliovaara et al., 2001; Hirano e Suzuki, 2001). Isso é consistente com nossos achados de associação positiva entre a quantidade de avanço horizontal maxilar e recidiva, que pode se tornar clinicamente significativa em uma certa quantidade de avanço maxilar.” Ou seja, o que os réus invocam são fatos posteriores à sua atuação que teriam causado o resultado. Ausência, portanto, de culpa. Mas obviamente, não é a autora que teria o ônus de provar esses fatos, mesmo porque, não fosse a inversão, repita-se são apenas supostos, sem qualquer revelação concreta com a sua situação, vigendo, então, o entendimento decorrente da regra de que “‘quem alega o fato deve prová-lo.’ O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova.”(Ernane Fidélis dos Santos, Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, Volume I, 16a. Ed., pág. 706) Do mesmo modo, a alegação que, de certo modo, exclui a anterior: o abandono do tratamento por parte da autora. Ora, se a causa da falta de resultado foi o abandono do tratamento – que os impediu de conclui-lo – não pode ter tido como causa as acima mencionadas, pois essas supõem um tratamento que alcançou o resultado e, por fatos diversos desse, implicou em recidiva etc. De resto, não se diz quais as medidas que deixaram de ser tomadas, em razão do abandono, para que o resultado fosse alcançado. Também por isso, pois, devem provar os réus que o resultado não foi alcançado pelo suposto abandono. Danos materiais. Quanto aos danos materiais, os réus os contestam. Nesse caso, não é cabível qualquer inversão: é ônus da autora prová-los, inclusive sua relação de causalidade entre o tratamento e os gastos efetuados. Os já quantificados, devem estar provados até este momento O que é cabível remeter para liquidação de sentença é o valor de danos que tenham relação com o fato contrário a direito. Assim, deve-se provar que, além dos gastos efetuados até agora, outras medicações, exames e consultas serão necessárias e que não seriam cobertos pelo atendimento do pedido seguinte, de R$ 35.000,00, que cobriria o segundo procedimento, mesmo porque, sobrevindo este, não seria mais possível imaginar a necessidade de medicações, exames e consultas decorrentes do primeiro, já que teria havido um novo tratamento e é deste que se deve, a partir de então, cogitar. Danos morais. A autora alega transtorno psiquiátricos em razão da cirurgia e da necessidade de uma nova. O ônus da prova de semelhantes danos é, também, da autora, é dizer, deve provar que teve esse tipo de transtorno e que a causa deles foi, realmente, a cirurgia. Dever provar, também, que o aspecto resultante da cirurgia foi tal que não mais conseguiu tirar fotos, problemas respiratórios e de cefaléia e, ainda, que o aspecto decorrente da cirurgia a impedia de sair de casa, pela vergonha que isso lhe causaria. Dano estético. O dano estético – e isso que o faz ser diverso do dano moral e permite sejam cumuláveis – decorre da simples transformação de nosso corpo, não sendo necessário que produza aleijão – como era a concepção tradicional. Basta a alteração decorrente de um fato contrário a direito. Quanto ao ponto, a autora invoca fundamentos semelhantes ao mencionado no dano moral – notadamente transtornos psicológicos e impossibilidade de sair de casa pela vergonha. Há, quanto a essa fundamentação, bis in idem, não sendo possível reconhecer dois danos em razão de fatos idênticos. Parece-me, aqui, que se deve limitar à alteração anatômica afirmada “o queixo (...) está muito acima da linha da testa...”, o que torna seu rosto masculinizado. Assim, é ônus da autora provar essa alteração, que estará justificada se os réus desincumbirem do ônus que lhes foi atribuído. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo e faculto às partes dizerem, à vista do ônus que lhes foi atribuído, qual prova pretendem produzir, sendo certo que não está excluído qualquer meio de prova. A prova pericial é, quanto aos aos aspectos técnicos do tratamento, a mais indicada, sendo que as demais, em princípio, podem ser provados por qualquer meio de prova admitida. Prazo: 05 dias. I. Postulou o agravante, incidentalmente, em 26.6.2023, a atribuição de efeito suspensivo com base em decisão de manter a inversão do ônus da prova, alegando que é fato determinante para a procedência ou improcedência do pleito autoral em relação à ocorrência de erro médico. Na decisão de ID 49165121, desta Relatoria, o pedido foi indeferido por ausência de fatos novos, considerando que a pretensão de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Já na manifestação que ora se analisa, de ID 51378597, o recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento contra qualquer decisão que redistribui ônus da prova, destaca a tempestividade e novamente deduz pedido incidental de efeito suspensivo, desta vez, para obstar andamento à certidão que o intimou sobre a proposta de honorários periciais. Observa-se que a certidão decorre da ordem judicial de 13.6.2023 (ID 160446044 dos autos de referência) que nomeou perito: Trata-se de pedidos de ajustes e esclarecimentos, bem como de produção probatória, em face da decisão de saneamento e de organização do processo (ID 156408409). Quanto às impugnações, as partes rés utilizaram de argumentos similares (IDs 159054378 e 159207505). Em síntese: (i) colocaram-se contra a inversão do ônus probatório quanto ao erro de conduta dos réus, já que os laudos juntados pela autora não foram impugnados no seu conteúdo. Nesse sentido, afirmaram que houve impugnação específica. Alegaram que os fatos demonstrados nos laudos estão circunscritos à insatisfação da autora com o resultado do tratamento e a possibilidade de realização de uma nova cirurgia, o que não implica na conclusão de houve erro médico; (ii) o primeiro réu alegou que houve ônus de prova diabólico no que diz respeito à comprovação da causa de insucesso do tratamento: “Contudo, não há como os réus fazerem prova da ocorrência desses fatores, pois demandaria o acompanhamento integral do pós-operatório da autora, o que não foi possível diante do seu abandono do tratamento. É o clássico caso da prova diabólica” (iii) impugnaram o seguinte trecho da decisão: “Do mesmo modo, a alegação que, de certo modo, exclui a anterior: o abandono do tratamento por parte da autora. Ora, se a causa da falta de resultado foi o abandono do tratamento – que os impediu de conclui-lo – não pode ter tido como causa as acima mencionadas, pois essas supõem um tratamento que alcançou o resultado e, por fatos diversos desse, implicou em recidiva etc”. Alegaram, nesse sentido, que uma coisa não exclui a outra, que tanto pode haver o recuo ósseo em quem seguiu o tratamento adequadamente, quanto o fato de abandonar pode agravar ainda mais o paciente tende a ter o referido recuo. Ambos os réus foram favoráveis à perícia técnica, desde que essa esteja voltada ao procedimento técnico aplicado na intervenção, e não à paciente em si, visto que o decurso do tempo tornaria tal averiguação inócua. O segundo réu, ainda, pediu o deferimento de seu depoimento pessoal e de prova testemunhal do “Dr. Fábio Calandrini, cirurgião-bucomaxilo que teve a oportunidade de avaliar a situação da autora após a cirurgia realizada pelos réus”. A parte autora pediu a produção de prova testemunhal com um rol de pessoas voltadas para provas diversas, pediu a produção de prova por meio de seu depoimento pessoal e prova pericial para averiguar o erro médico (ID 159198905). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de ajustes e esclarecimentos relativos à inversão do ônus probatório, mantenho a decisão exatamente como publicada. Como disposto, não houve impugnação quanto ao conteúdo dos laudos, que identificaram não ter concretizado o resultado esperado na cirurgia, constatando “problemas residuais do procedimento cirúrgico” (ID 122135846); “desequilíbrio dentário mesmo após a cirurgia” (ID 122113894). Portanto, diante da verossimilhança da alegação de erro médico, deve-se os réus demonstrarem a realidade de suas alegações de dano por fatos posteriores normais do procedimento realizado ou em razão do próprio abandono da autora ao tratamento. Quanto ao argumento de prova diabólica por não acompanhamento da autora durante o pós-operatório, compreendo haver nos autos informações suficientes de sua situação no período mencionado, bem como laudos especializados que especificam tecnicamente toda conjuntura. Ademais, entendo por necessário um pequeno ajuste na decisão saneadora: aceita-se o argumento de que o abandono do tratamento pela autora pode compatibilizar-se com o fato de a autora ter predisposição ao recuo ósseo e, portanto, não se excluem. Todavia, de todo modo, faz-se necessário provas nesse sentido. Por fim, defiro as provas de depoimento pessoal, na forma do art. 385, do CPC. Sobre as provas testemunhais, intime-se o autor para adequar seu rol em respeito à regra de que para a prova de cada fato, poderão ser chamadas apenas 3 testemunhas, conforme art. 357, parágrafo 6o, do Novo CPC. Defiro a testemunha apresentada pela segunda ré. Defiro a produção de prova pericial para o que for útil quanto aos aspectos técnicos do tratamento. Nomeio perita do Juízo a Dra. Suzana de Abreu Ribeiro de Souza, dentista, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Ainda, intime-se à segunda ré para que, se pretende ter como prova documental o artigo científico referido na petição de ID 159198025, proceda-se à anexação e tradução do documento. Posteriormente, outra decisão (ID 169639796 dos autos de referência), em 5.9.2023, ajustou as questões pendentes à confecção da perícia: A certidão de ID 169460622 noticiou comunicação da perita nomeada acerca da impossibilidade de realização pericial por sua pessoa. Dessa forma, nomeio perito do Juízo o Dr. Fabrício de Magalhães Guimarães, dentista, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Já lançados os seus quesitos e indicados os assistentes técnicos, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Percebe-se que o decisum de inversão do ônus da prova não foi alterada por quaisquer fatos novos diretamente correlacionados à distribuição dessa incumbência das partes. O que se sucedeu foi nova decisão de deferimento de prova pericial e, nesse contexto, é preciso atentar-se aos limites objetivos da lide, plenamente aplicáveis aos recursos. Não é admissível haver novo pedido liminar no agravo de instrumento em exame, porquanto este foi interposto para impugnar decisão antecedente. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo incidental formulado na petição de ID 51378597. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador